Tribunal: STF
Processo: RE 90799
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-06-27
Data de publicação: 1979-06-27

Ementa:
PENSIONISTAS DA FEPASA - VIÚVAS DE ANTIGOS EMPREGADOS DA COMPANHIA PAULISTA DE ESTRADAS DE FERRO.
Incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar ação objetivando o recálculo de adicionais por tempo de serviço.
Precedentes do Supremo Tribunal Federal. 
Recurso extraordinário conhecido e provido.